Tribunal: TJES
Processo: 5000854-40.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000854-40.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: MARIA JOSE ATAIDE BELONI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000854-40.2019.8.08.0002

RECTE.: DACASA FINANCEIRA S/A

RECDO.: MARIA JOSE ATAIDE BELONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIDO. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela requerida no ID nº 6194663, com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, em face da r. Sentença (ID nº 6014729) proferida pela MM.ª Juiza de Direito GRACIENE PEREIRA PINTO que declarou a inexistência de débito entre as partes referente ao contrato nº 376790400, condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Após o andamento regular do processo, a Recorrente apresentou Recurso Inominado pugnando pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por se encontrar em situação de liquidação extrajudicial. É o relatório. Passo a decidir. Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição. E, de qualquer forma, verifico que os documentos trazidos não corroboram com a narrativa acerca de hipossuficiência. Com relação às pessoas jurídicas, faz-se necessária a demonstração de sua impossibilidade financeira de arcar com os ônus processuais, não se aplicando a presunção de hipossuficiência prevista para a pessoa física. Outrossim, o fato de a empresa encontrar-se em regime de liquidação extrajudicial não a impede de arcar com eventuais custas e despesas do processo, por ter outros bens como saldá-los. Devo lembrar que a simples juntada do balanço patrimonial não comprova a impossibilidade de pagamento, conforme faz crer a recorrente. Sobre o tema, o STJ tem entendimento no seguinte sentido: GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1694271/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, IN VERBIS: “Enunciado nº 80/FONAJE: O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. Portanto, o preparo do recurso inominado é ato complexo, com o que não bastaria o recolhimento das custas no referido prazo sem a respectiva demonstração nos autos, dentro do prazo em questão. Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de indeferimento da assistência judiciária gratuita e de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas para o recurso em questão, no prazo legal. Sob essa motivação, indefiro a gratuidade de justiça e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. DISPOSITIVO: INDEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita formulado e NÃO CONHEÇO DO RECURSO, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.